Tribunal: TJMT
Processo: 1025701-05.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025701-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Efeitos, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANTO ZANIOLO - CPF: 408.370.099-87 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATROZE POR CENTO) SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O TETO DO RGPS – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

Não é ilegal/inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento) sobre o valor que exceder o Regime Geral de Previdência Social, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, da CRFB.

Não há falar em violação a ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, uma vez que não existe direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Santo Zaniolo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, denegou a segurança pleiteada (id. 131372754, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que, à época da sua aposentadoria, a contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) incidia somente sobre o valor que excedesse o teto do
Regime Geral de Previdência Social, portanto, trata-se de direito adquirido.

Sustenta que as emendas constitucionais não têm o poder de revogar a imutabilidade constitucional do ato jurídico perfeito.

Assevera que o conceito de ato jurídico perfeito encontra-se diretamente relacionado com os Princípios da Segurança Jurídica e da Não-Retroatividade das Leis.

Argumenta que a Lei Complementar n. 654/2020 é inconstitucional, porque foi aplicada a servidores aposentados antes da sua vigência.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 131372762, págs. 01/16).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 156469171, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Santo Zaniolo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, denegou a segurança pleiteada.

Colhe-se dos autos que Santo Zaniolo impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV –, consistente na majoração da alíquota da contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Defendeu, na inicial, que a contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) sobre o valor que exceder o RGPS, por ser aposentado, trata-se de ato jurídico perfeito e, por isso, não poderia ser cassado sumariamente.

Salientou que a alteração legislativa (Lei n. 654/2020) violou o direito adquirido e que tal norma é inconstitucional.

O Magistrado singular negou o pedido liminar (id. 131372743, págs. 01/04), o que motivou a interposição do RAI n. 1014649-38.2021.8.11.0000 e, ao apreciar o mérito, denegou a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada pela parte Impetrante.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. (Sic).

Contra essa decisão, Santo Zaniolo interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 24, inciso XII, deixa expresso que cada ente federado possui competência para legislar sobre previdência social. Trata-se, portanto, de competência concorrente. Veja-se:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre
:

I - (...);

XII -
previdência social
, proteção e defesa da saúde; (Negritei).

Vê-se, portanto, que a CRFB é clara, no sentido de que o Estado tem competência para estabelecer o percentual da alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração, proventos e pensão de seus servidores, aposentados e pensionistas.

A Emenda Constitucional n. 103/2019, no seu artigo 9
o
, §4
o
, estabeleceu que não cabe aos Estados fixar alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrar que o Regime Próprio da Previdência Social não possui déficit atuarial a ser equacionado,
in verbis
:

Art. 9º - (...);

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social
não possui
deficit
atuarial a ser equacionado
, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. (Destaquei).

O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n. 654/2020, alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos para 14% (quatorze por cento), consignando, no artigo 2
o
, inciso II, §5
o
, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo. Veja-se:

Art. 2º - As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

II -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(Nova redação dada pela LC 654/2020)

(...)

§ 5º -
Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC 654/2020). (Destaquei).

A previsão contida na novel legislação encontra amparo no artigo 149, da CRFB,
in verbis:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º - § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
.

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
.

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
.

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
.

Dessa forma, tenho que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre o valor que exceder o RGPS dos proventos de aposentadoria do Recorrente, não se revela ilegal/inconstitucional.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (CATROZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB. (N.U 1014649-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

2.Não há violação a um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária.

3.Direito líquido e certo não configurado.

4.Recurso desprovido. (N.U 1025567-75.2021.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022).

Da mesma forma, não visualizo, de plano, que houve violação ao direito adquirido, posto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que inexiste direito a determinado regime jurídico. Veja-se:

CONSTITUCIONAL
–
ADMINISTRATIVO
–

EXTENSÃO A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS

–

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA

–
ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03)
–

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
–

PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ
–

RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico
. (...). (RE 606199, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-026,

divulg. 06-02-2014, public. 07-02-2014). (Negritei).

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Santo Zaniolo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023